Tribunal: CARF
Processo: 16682.903148/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903148/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.531 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
SOUZA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. OPOSIÇÃO DE
CRÉDITO DIVERSO DO APRECIADO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE MERO ERRO DE PREENCHIMENTO.
Não cabe aos órgãos de julgamento administrativo manifestarem-se sobre
crédito diverso do oposto à Fazenda Pública por meio de PER/DCOMP. Não
há mero erro de preenchimento quando se pretende informar DARF diverso do
utilizado em DCOMP não homologada.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência suscitada pela Conselheira Renata da Silveira Bilhim. Vencidas as Conselheiras
Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de Campos. No mérito, por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Thais de Laurentiis
Galkowicz (relatora) Maysa de Sá Pittondo Deligne e Renata da Silveira Bilhim que davam
provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim, Thais De Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903148/2012-58
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903148/2012-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou a compensação declarada na Declaração de Compensação (Dcomp) no
23672.47978.301111.1.3.04-9260, transmitida em 30/11/2011.
A Delegacia Especial de Maiores Contribuintes (DEMAC) no Rio de Janeiro não
homologou a compensação sob o fundamento de inexistência do crédito financeiro
utilizado na Dcomp, em discussão, tendo em vista que o valor declarado foi
integralmente utilizado na extinção do débito da Cofins cumulativa, do mês de
dezembro de 2007, declarado na respectiva DCTF, conforme despacho decisório,
datado de 04/09/2012.
Intimado do despacho decisório, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação da compensação, alegando, em síntese,
erro no preenchimento da Dcomp pelo fato de ter sido indicado o DARF do
pagamento da Cofins cumulativa do mês de dezembro de 2007, no valor de R$
9.5000,00, recolhido em 18/01/2008, quando deveria ser o DARF, no valor de R$
20.189.156,87, do mesma contribuição e mesma competência.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Ribeirão Preto/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/12/2011
LITÍGIO NÃO INSTAURADO. RECURSO. CONHECIMENTO
Não se conhece de manifestação de inconformidade interposta, quanto ao seu
mérito, em face da ausência de litígio.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
CANCELAMENTO.
COMPETÊNCIA.
Compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil da circunscrição fiscal do
contribuinte analisar e decidir sobre pedido de cancelamento de Dcomp.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903148/2012-58

Conselheiro Thais de Laurentiis Galkowicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Embora o recurso intrinsecamente esteja em condições de ser julgado, existe uma
omissão na decisão de primeira instância que obsta o seu julgamento por parte deste Colegiado.
Na manifestação de inconformidade (fls 5 a 8) o contribuinte se insurgiu
especificamente contra o despacho decisório proferido pela DEMAC, argumentando que antes
de sua notificação do mesmo teria retificado sua DCTF, justificando o erro que se fundaria tal
retificação (apontamento errado do DARF).
Pois bem. O processo administrativo, pautado no Decreto 70.235/72, tem como
fim assegurar que o crédito tributário seja cobrado de forma precisa, de acordo com a lei.
Justamente por essa razão é que sabidamente o princípio da verdade material rege
o processo administrativo fiscal.
A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em
aproximação entre a realidade factual e sua representação formal. Enquanto a verdade formal
rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a frente do processo com ações ex
officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo administrativo possui
como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a
verdade objetiva ou material.” 1
Nesse sentido, colacionado abaixo trecho do Acórdão n.o 3402-003.306, de
23/08/2016, da lavra do então Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
13. Assim, quando se fala em verdade material o que se quer aqui exprimir é a
possibilidade de reconstruir fatos sociais no universo jurídico por intermédio de uma
metodologia jurídica mais flexível, ou seja, menos apegada à forma, o que se dá,
preponderantemente, em razão da relevância do valor jurídico extraído do fato que se
pretende provar juridicamente. Em outros termos, "verdade material" é sinônimo de
uma maior flexibilização probante em sede de processos administrativos, o que, se
for usado com a devida prudência à luz do caso decidendo, só tem a contribuir
para a qualidade da prestação jurisdicional atipicamente prestada em tais
processos. (grifei)
Por conseguinte, imprecisões em declarações por parte dos contribuintes sobre os
créditos requeridos em processos de sua autoria, desde que cabalmente demonstradas, são
levadas em conta por este Conselho no sentido de assegurar o direito dos administrados.
É o que vemos rotineiramente, por exemplo, em erros dos contribuintes em suas
DCTF, que tem os mesmos efeitos de confissão de dívida da PER/DCOMP. Analisando tais
situações, os julgamentos desse Conselho são pacíficos no sentido de resguardar o crédito
pleiteado pelos contribuintes, quando comprovado o equívoco constante na declaração pela
apresentação da competente documentação fiscal.

1 James Maris, Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 159
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903148/2012-58

Sobre o tema, destaca-se o Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito,
bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB,
é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para
tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903148/2012-58

Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
Tal entendimento vem sendo sistematicamente adotado pelo CARF (vide
Acórdãos 1401-004.180, 1003-001.357, 1301-004.266), todas proferidas com a seguinte ementa:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na PER/DCOMP, a autoridade
administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo negativo e
passar à análise de liquidez e certeza. Deve-se, portanto, afastar o óbice de retificação da
PER/DCOMP apresentada, como pretendeu o Acórdão a quo.
Com efeito. Em sentido diametralmente oposto ao acima colocado, a decisão de
primeira instância julgou ser a DRJ órgão incompetente para apreciar as argumentações
apresentadas pela defesa sobre o erro cometido no preenchimento do PER/DCOMP, afirmando
que o interessado deve solicitar o cancelamento da Dcomp à DEMAC, unidade competente para
analisar e manifestar sobre o pedido.
Trata-se de entendimento que não merece respaldo, pois vai na contramão do
princípio da verdade material e da jurisprudência do CARF sobre a matéria.
Dessarte, as questões de mérito trazidas em manifestação de inconformidade pela
Recorrente não pode simplesmente deixar de ser analisada no julgamento administrativo. Houve
incontestável preterição do direito da defesa por parte da DRJ ao julgar a manifestação de
inconformidade da Contribuinte, sendo portanto nula.
Destaco abaixo a lição de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa López2 sobre o
tema:
No processo administrativo fiscal, dentre as nulidade mais comuns podem-se destacar:
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente; ou com preterição do direito de defesa; a ilegitimidade
de partes; omissão do julgador no enfrentamento das questões de defesa e o não
atendimento aos requisitos formais do lançamento. Algumas dessas questões arguidas
em preliminar são suficientes para a nulidade dos atos correspondentes e para a extinção
de todo o processo administrativo, como a questão da ilegitimidade das partes; outras

2 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 558-559.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903148/2012-58

permitem o saneamento da irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa
gerada pela falta indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte,
ocasionando apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu
saneamento com a prática de ato novo.
A ausência de análise do mérito da manifestação de inconformidade, nesse
contexto, ocasiona cerceamento do direito de defesa no processo administrativo e caso fosse
proferido julgamento inaugural da matéria por este Conselho, estar-se-ia atuando como instância
única. Tal situação não é permitida pelo sistema jurídico brasileiro, uma vez que o artigo 5o,
inciso LV da Constituição confere aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Cumpre destacar a lição de James Marins3 sobre o tema:
Não podem, União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, instituir no âmbito de
sua competência, a denominada “instância única” para o julgamento das lides
tributárias deduzidas administrativamente, sob pena de irremediável mutilação da
regra constitucional e consequente imprestabilidade do sistema administrativo
processual que, por falta de tal requisito constitucional de validade, não servirá para
aperfeiçoar a pretensão fiscal impugnada, remanescendo carente de exigibilidade.
Nesse sentido o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972 confere efetividade
ao texto constitucional ao determinar que:
Art. 59. São nulos (...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Por fim, destaco que foi no intuito de coibir tal sorte de problema que o Novo
Código de Processo Civil, o qual deve ser aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal, estabelece os requisitos essenciais da sentença, bem como as situações em que considera
não fundamentada qualquer decisão:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento
do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

3 Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo: Dialética, 2010 5a ed.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903148/2012-58

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos; (grifei)
Resta a este Colegiado, assim, declarar a nulidade do Acórdão referente ao
julgamento de primeira instância que pode ser percebido como supressão de instância
administrativa, culminando em preterição do direito de defesa.
Com esses fundamentos, voto no sentido de anular o Acórdão da DRJ por
violação não só do art. 5o, LV, da CF/88, mas também do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72,
devendo o processo retornar à DRJ/Ribeirão Preto para prolação de nova decisão na boa e devida
forma.
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz

Voto Vencedor
Conselheiro, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator.
Em que pese o rotineiro brilhantismo da Conselheira Relatora, a maioria do
colegiado entendeu de forma diversa no presente processo.
Há pouco o que se discutir.
Como se extrai dos autos, o colegiado de primeira instância concluiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade por entender que não há litígio a ser decidido
pela instância de julgamento, tendo em vista que (fl.82) “a interessada não discordou da decisão
da DEMAC no Rio de Janeiro, ou seja, da não homologação da compensação declarada sob o
fundamento de inexistência de crédito financeiro declarado na Dcomp.”
De modo diverso, a tese vencida defendeu que existiria nulidade do Acórdão
recorrido, dado que, em sendo impugnado o Despacho Decisório, não poderia o órgão julgador
deixar de apreciar os argumentos de defesa.
Nesta divergência, como já dito, a maioria do colegiado entendeu que deveria
prevalecer a decisão do Acórdão recorrido, visto que o pretendido pela recorrente era a
retificação/cancelamento de seu PER/DCOMP e não uma discordância da decisão da autoridade
fiscal, como abaixo se explica.
O recurso apresentado defende, com fundamento no Princípio da Verdade
Material, que teria ocorrido mero erro de preenchimento do PER/DCOMP, quando informou, de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.531 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.903148/2012-58

maneira equivocada, o crédito relativo ao (fl. 94) “DARF no valor de R$ 9.500.000,00, quando o
correto seria utilizar o DARF no valor de R$ 20.189.156,67”.
Ocorre que a divergência apontada não se trata de mero erro de preenchimento,
mas sim informação de crédito diverso do apreciado pela autoridade fiscal.
Como se sabe, o Programa PER/DCOMP (com análise do Sistema de Controle de
Créditos da Receita Federal do Brasil - SCC), possui diversas formas de documentos, como
Pedidos de Restituição de Saldo Negativo, Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM), Pedidos de
Ressarcimento PIS, Cofins e IPI, Pedidos de Reembolso, Declarações de Compensação, etc.
Cada documento possui um crédito específico a ser apontado pelo contribuinte e,
no caso em tela, por tratar-se de DCOMP utilizando “PGIM”, o crédito é especificamente
delimitado por um pagamento (DARF) detalhado pelo requerente no momento da formalização
do seu pedido.
Ao descrever perfeitamente os dados do DARF no 4351815151 (vide fl. 22), o
contribuinte fez com que a administração fazendária (por meio do SCC) apreciasse sua
Declaração de Compensação com base no crédito disponível no pagamento de número acima
transcrito.
Não poderia agora, em litígio administrativo, requerer que os órgãos de
julgamento apreciem crédito de outro DARF, no valor de R$ 20.189.156,67, o que ultrapassaria
os limites da competência estabelecida para a DRJ e este Conselho.
Portanto, como se observa, não se trata de mero erro de preenchimento, mas sim a
oposição de crédito diverso do apreciado pela unidade de origem, motivo pelo qual a maioria
desse Colegiado entendeu por concordar com a decisão de primeira instância.
Vale destacar que não se está a declarar a inexistência de crédito no DARF de R$
20.189.156,67, longe disso. O enriquecimento sem causa, seja do contribuinte ou da Fazenda
Pública, não deve ser admitido. Porém, cabe ao contribuinte buscar os meios corretos para
utilização do seu crédito, não cabendo ao caso, discussão em litígio administrativo de crédito não
oposto à Fazenda Pública por meio de PER/DCOMP.
Por tudo exposto, concordando com a decisão de primeira instância, VOTO por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital